Tribunal: TJES
Processo: 5006605-70.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006605-70.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WINNIE SILVEIRA DA SILVA GOMES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (3)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006605-70.2022.8.08.0012

Recorrente:
WINNIE SILVEIRA DA SILVA GOMES
,
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

Recorrido:
WINNIE SILVEIRA DA SILVA GOMES
, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, LUBANA ARNOUS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO DO CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 292, I, DO CPC. VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARTA DE CRÉDITO ESTIMADA EM R$ 430.000,00. VALOR DA CAUSA, QUANTIFICADO EM R$ 44.000.00, MANIFESTAMENTE INFERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A AVENÇA, SOBRETUDO EM FACE DO EFEITO LIBERATÓRIO, EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR, QUE RESULTARIA EM PROL DO DEMANDANTE. PRETENSÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE CINGE AO REEMBOLSO, MAS AO DESFAZIMENTO DO PACTO, COM A CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO RECORRIDO, EM MONTA MUITO SUPERIOR. POSTULAÇÃO RESCISÓRIA E DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE INSUSCETÍVEL À RENÚNCIA DO ART. 3º, §2º, DA LEI Nº 9.099/95, EM FACE DA INDIVISIBILIDADE DO OBJETO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POSTULAÇÃO QUE NÃO PODE SER PROCESSADA SOB A ÉGIDE DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE AVIAMENTO DO PROCESSO NA VIA COMUM, COM A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E, SE FOR O CASO, COM O DEVIDO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INOMINADO DE AMBAS PARTES. CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS, MAS NO MÉRITO, RECONHEÇO A PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO ANTE A FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA
.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 e 46, da Lei n°9.099/95, passo a decidir.

Após o detido reexame da postulação exordial, à luz das provas e dos argumentos deduzidos em contestação e recursos, convenço-me de que o pedido não poderia ter curso sob o rito angusto da LJE. Com efeito, o caso é de suscitar-se a preliminar de inadequação da via eleita, pautada sobre o valor da causa, que evidentemente excede à alçada dos JECs.

O pleito primordial da autora consiste na desconstituição da relação jurídica, com o decreto de rescisão da avença e de nulidade das cláusulas reputadas abusivas. A isso acresce a restituição do importe já pago, na ordem de R$ 32.085,96, além dos danos morais estimados em R$ 11.914,04.

Não obstante o valor da causa tenha sido estipulado em R$ 44.000,00, esse dado é manifestamente equivocado. O pedido principal, acolhido pela sentença, importava no desfazimento da avença. Ora, a pretensão econômica subjacente à lide, é cediço, deve corresponder, nesse caso, ao objeto contratado.

Considerando-se que a carta de crédito,
per si,
fora estimada na data da avença em R$ 430.000,00, facilmente se dessume que o benefício oriundo do desligamento da parte autora das obrigações pecuniárias assumidas excede o teto dos juizados.

Frise-se:
o benefício econômico oriundo da anulação do pacto não consiste apenas naquilo que o consumidor irá receber a título de ressarcimento, mas também aquilo que deixará de pagar, uma vez desligado da avença!

Logo, apenas o pedido principal, atinente à rescisão do negócio jurídico, já excederia sobejamente a alçada dos Juizados Especiais, por força do art. 292, II, do CPC.

Acresçam-se os danos morais, e longe vão os quarenta salários mínimos estipulados pelo art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

A interpretação sistemática da Lei nº 9.099/95, com ênfase no art. 3º, §3º, permite dessumir a continuidade do procedimento até a fase conciliatória, pois, obtida a composição amistosa, não prevaleceria o óbice atinente ao valor excedente à alçada. No entanto, fracassada a conciliação, a extinção fundada no art. 51, II, daquele diploma, é imperativa. Notadamente porque, quanto ao desfazimento da relação jurídica contratual, o pedido é indivisível, sendo esse, por outro lado, precedente lógico necessário do exame dos demais pedidos cumulados. Não comporta, dessarte, a redução a que alude o art. 39 em conjugação com o art. 3º, §3º, do mesmo diploma.

Frente ao exposto, alternativa não resta senão a extinção do processo, por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, ex vi do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, mormente porque não fora obtida a conciliação entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, sendo insuperável o óbice, conheço do recurso, acolho a preliminar suscitada em contestação e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 51, da Lei n°9.099/95. Sem custas e honorários.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
De acordo com o Relator.

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
De acordo com o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER o recurso inominado, anular a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)